Tribunal: TJDFT
Processo: 0746028-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746028-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GERALDO ROSA AGRAVADO: CINTIA APARECIDA GOMES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: JOSANIA LUCIA DE CASTRO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO GERALDO ROSA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0710666-51.2022.8.07.0010), ajuizada por CINTIA APARECIDA GOMES DE SOUZA. A decisão agravada deferiu a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel objeto dos autos, determinando o prosseguimento da execução com a constrição e avaliação (ID 250317894): “Nos IDs 240514664 e 249566606 a exequente postula a (i) penhora dos direitos ao imóvel objeto da lide, com a transferência imediata da posse para si; (ii) bem como autorização para administrar diretamente os aluguéis do imóvel, alegando risco de a dívida se tornar impagável, considerado o valor atualizado do imóvel em R$ 425.746,39 (quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). O feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, já tendo sido fixados, em sede de liquidação, os valores de aluguel devidos pela utilização exclusiva do imóvel pelo executado. Em que pese a situação fática narrada pela credora, a execução deve se ater aos limites do título judicial. O título executivo fixou a obrigação do devedor de pagar à credora valores a título de aluguéis, mas não conferiu a esta a posse exclusiva do imóvel ou poderes de administração direta do bem. A alteração do regime de fruição do imóvel demandaria ação própria de extinção de condomínio ou adjudicação, o que extrapola os limites da execução. Por outro lado, é cabível a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel, como meio de garantir a satisfação do crédito, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Ademais, o imóvel é de propriedade exclusiva do executado quanto ao terreno, mas as benfeitorias realizadas durante o casamento foram reconhecidas em partilha, sendo 50% da exequente e 50% do executado. Ou seja, há condomínio sobre as benfeitorias, mas não sobre o terreno (ID 142938270). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de transferência da posse e de administração direta dos aluguéis pela exequente. Contudo, DEFIRO a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel em questão, prosseguindo-se na execução com a constrição e avaliação, sem prejuízo das demais medidas executivas já determinadas. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício. Intimem-se.” Nesta via de agravo de instrumento, o agravante requer: a) a concessão de tutela antecipada para suspender imediatamente os efeitos da penhora, até o julgamento final do recurso; b) no mérito, a confirmação da tutela com a consequente reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do bem. Alega o recorrente que o imóvel é bem de família, utilizado como moradia própria e de seus filhos, e, portanto, impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90. Sustenta que a decisão judicial ignorou sua condição de hipossuficiência e o caráter essencial do bem. Ressalta que a penhora compromete sua dignidade e segurança, violando princípios constitucionais como o direito à moradia e à proteção da família. É o relatório Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. O agravante deixou de recolher o preparo em face do pedido de justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, não haver impedimento à concessão de gratuidade da justiça em razão da assistência do requerente por advogado particular (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o agravante colacionou aos autos documento apto a demonstrar sua condição de hipossuficiência financeira, a exemplo da declaração de hipossuficiência (ID 77534428). No referido documento, o agravante afirma exercer atividade de motorista de transporte escolar, sendo certo o fato de o exercício dessa função não proporcionar rendimentos suficientes para suportar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual a autora, ora agravada, pleiteia o pagamento de aluguéis pela fruição exclusiva do bem pelo réu desde o divórcio, e a partilha de dois veículos. Requer, ainda, o pagamento de R$ 90.245,55 pela meação das benfeitorias, R$ 1.708,85 mensais de aluguel, R$ 187.398,19 de aluguéis atrasados desde 2015, e R$ 870,00 pela diferença na partilha dos veículos. O cerne da controvérsia está em analisar se: a) o imóvel indicado é, de fato, caracterizado como bem de família nos termos da Lei no 8.009/90, sendo utilizado como residência habitual do agravante e de seus filhos, o qual se tornaria impenhorável; b) a decisão agravada desconsiderou elementos relevantes, tais como a hipossuficiência do recorrente e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à família e direito à moradia, tornando a penhora juridicamente indevida. Inicialmente, cumpre mencionar ser possível o reconhecimento de condomínio sobre acréscimos realizados em imóvel pertencente exclusivamente a um dos consortes, em caso de dissolução do vínculo conjugal, desde que tais benfeitorias tenham sido realizadas de forma conjunta durante o matrimônio, mesmo permanecendo o imóvel em uso exclusivo de um dos ex-cônjuges. Caso, após o divórcio, o bem continue sendo utilizado com exclusividade por apenas um dos ex-cônjuges, o outro poderá pleitear indenização pela fruição exclusiva do bem comum, conforme os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, os quais regulam a administração e o uso dos bens em condomínio. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível a penhora de imóvel em regime de copropriedade, quando utilizado com exclusividade como moradia pela família de um dos coproprietários, o qual foi condenado ao pagamento de alugueres devidos em favor do coproprietário que não usufrui do imóvel, uma vez que o aluguel por uso exclusivo do bem configura-se como obrigação propter rem, enquadrando-se, assim, nas exceções previstas no art. 3o, IV, da Lei 8.009/90, aptas a afastar a impenhorabilidade do bem de família. “(...) 3- É admissível a penhora de imóvel, em regime de copropriedade, quando é utilizado com exclusividade, como moradia pela família de um dos coproprietários, o qual foi condenado a pagar alugueres devidos em favor do coproprietário que não usufrui do imóvel, eis que o aluguel por uso exclusivo do bem configura-se como obrigação propter rem e, assim, enquadra-se nas exceções previstas no art. 3o, IV, da Lei 8.009/90 para afastar a impenhorabilidade do bem de família. Precedente. (...)” (STJ, REsp n. 1.990.495/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,DJe de 22/8/2023.) -g.n. “(...) 4. É dominante a jurisprudência no STJ que a natureza propter rem da obrigação afasta a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes. 5. Constituem determinantes da obrigação de natureza propter rem: a vinculação da obrigação com determinado direito real; a situação jurídica do obrigado; e a tipicidade da conexão entre a obrigação e o direito real. 6. A primazia da posse sobre a forma de exercício da copropriedade e a vedação do enriquecimento ilícito são dois fatores que geram dever e responsabilidade pelo uso exclusivo de coisa comum. Precedentes. 7. A posse exclusiva (uso e fruição), por um dos coproprietários, é fonte de obrigação indenizatória aos demais coproprietários, porque fundada no direito real de propriedade. 8. A obrigação do coproprietário de indenizar os demais que não dispõe da posse, independe sua declaração de vontade, porque, decorre tão somente da cotitularidade da propriedade. (STJ, REsp n. 1.888.863/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20/5/2022.) E mais recentemente, o STJ assim firmou: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO OPONÍVEL AO COPROPRIETÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível ao coproprietário. Acórdão estadual que decidiu alinhado à jurisprudência desta Corte. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.607.693/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,DJe de 30/10/2024.) -g.n. No caso concreto, a sentença na ação de conhecimento reconheceu ter a exequente tem direito a 50% das benfeitorias e também ao recebimento de aluguéis proporcionais ao uso exclusivo do imóvel pelo executado. Como o imóvel é indivisível, a cobrança dos aluguéis se dá por meio de cumprimento de sentença, e a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel é uma medida legítima para garantir a satisfação do crédito da exequente. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito invocado, revela-se suficiente o fundamento para o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator